Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. AÇÃO DE DESPEJO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES QUITADOS PELA ARRENDATÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou-a ao pagamento da quantia de R$18.260,78, e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva do segundo recorrente, e, no mérito, afirma que não existiam contas pendentes de pagamento, e que aquelas quitadas pela recorrida reportam-se ao período do contrato. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar suscitada e julgar improcedente o pedido formulado pela recorrida.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 50666572).
III. Preliminar de ilegitimidade passiva. Com razão o recorrente, pois o contrato foi celebrado entre a recorrida e a clínica recorrente. Em que pese figurar como sócio da arrendante, trata-se de pessoa jurídica com personalidade própria, a qual não se confunde com a pessoa do sócio. Isso porque, o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria da personificação societária, que preconiza que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios. Preliminar acolhida.
IV. O contrato de arrendamento comercial é um contrato de aluguel que oferece a opção de compra ao seu final, devendo ser examinado à luz dos preceitos do Código Civil. Pelo exame dos autos, nota-se que as partes celebraram contrato de arrendamento de clínica odontológica, sendo que, em nome daquela constavam débitos pendentes de pagamento, que foram quitados pela recorrida, o que fomentou a decisão da arrendatária pela rescisão do contrato.
V. Importa esclarecer que em uma relação jurídica os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
VI Como bem salientado na sentença recorrida, “a parte ré admitiu, ainda que por via transversa, a existência de contas e débitos em atraso referente ao objeto do contrato de arrendamento em questão, informações essas que não constaram do contrato celebrado entre as partes”, o que motivou a aplicação do inciso II do art. 374 do CPC, com o acolhimento do pedido inicial.
VII. Importante destacar que o art. 6o da Lei 9.099/95 autoriza o juiz da causa a adotar "em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum". Ademais, comprovado o inadimplemento do arrendante, à arrendatária é assegurado o direito de rescindir o contrato e ter ressarcidos os prejuízos materiais experimentados.
VIII. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir o sócio do polo passivo da demanda. Mantidos os demais termos.
IX. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
X. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.